Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-18.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-18.2023.8.14.0072

APELANTE: NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801032-18.2023.8.14.0072

APELANTE:

NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: JHONNY RICARDO TIEM - OAB MS16462-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS POR “CESTA DE SERVIÇOS”. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO PROLONGADA E SEM OPOSIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de tarifas bancárias cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alegou não ter contratado os serviços associados ao pacote tarifário denominado “CESTA. B. EXPRESSO2” e à “TARIFA SAQUE TERMINAL”. Pleiteou, ainda, a conversão da conta corrente em conta de serviços essenciais, devolução em dobro dos valores cobrados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade das cobranças com base na utilização continuada dos serviços, ausência de impugnação prévia e aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da supressio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e tácita dos serviços bancários que ensejaram as tarifas questionadas; (ii) apurar a existência de vício na prestação de informações ou abuso por parte da instituição financeira; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral e repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação tácita de serviços bancários se caracteriza pela utilização reiterada e prolongada dos serviços, sem oposição por parte do consumidor, configurando aceitação voluntária e presumida das condições contratuais.

A cobrança das tarifas bancárias baseadas no pacote de serviços “CESTA. B. EXPRESSO2” encontra amparo nas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013 do Banco Central, que regulam a oferta e precificação de serviços bancários.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, especialmente as figuras da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, impede o acolhimento da pretensão do consumidor que, após longo período de utilização ininterrupta e consciente dos serviços, passa a negá-los judicialmente.

A ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de conduta abusiva ou desrespeitosa por parte do banco afastam a configuração de dano moral.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé na cobrança, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização contínua e prolongada de serviços bancários pelo consumidor, sem impugnação prévia, configura contratação tácita válida e autoriza a cobrança das respectivas tarifas.

A cobrança de tarifas por serviços efetivamente prestados, com base em normas do Banco Central, não configura ilícito contratual nem enseja reparação por dano moral.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 6º e 514; Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801032-18.2023.8.14.0072

APELANTE:

NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: JHONNY RICARDO TIEM - OAB MS16462-A

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, objetivando a reforma da sentença (ID n° 25405242) proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA, que julgou improcedente o pedido autoral.

Na exordial (ID n° 25405159), a autora relata que retirou extrato de sua conta bancária para fazer uma simples conferencia e observou descontos com a nomenclatura de CESTA. B. EXPRESSO2 e TARIFA SAQUE TERMINAL, aponta que nunca contratou tal serviço bancário. Assim, requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias com conversão da sua conta corrente para uma conta de serviços essenciais, bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID n° 25405235), sustentando em preliminar, a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que esta não teria buscado solução administrativa para o cancelamento dos descontos antes de judicializar a demanda. Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade judiciária, por ausência de comprovação de miserabilidade.

No mérito, defendeu a legalidade das cobranças com base nas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013 do Banco Central, alegando que os pacotes de serviços foram contratados expressa ou tacitamente pela autora, que fez uso continuado da conta bancária e dos serviços. Invocou os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, sustentando que a autora anuiu à manutenção da modalidade de conta e usufruiu dos serviços por longo período, não podendo agora negar sua existência.

Arguiu, ainda, a inexistência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil por ausência de dano moral indenizável, classificando a demanda como mero inconformismo e tentativa de enriquecimento sem causa. Por fim, sustentou que eventual devolução do indébito, se reconhecida, deveria se dar de forma simples, e que os juros de mora, se aplicáveis, só poderiam incidir a partir do arbitramento judicial do valor da indenização.

Requereu, ao final, a improcedência total dos pedidos autorais, com eventual reconhecimento do abuso do direito de demandar e aplicação de multa por litigância de má-fé, e, subsidiariamente, a conversão da conta da parte autora para modalidade “tarifa zero”.

Em sentença de (ID n° Num. 25405242), o douto Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a
regularidade das tarifas cobradas
, com base na utilização continuada dos serviços bancários desde 2017, ausência de impugnação anterior por parte do autor e incidência dos princípios da boa-fé objetiva e dos institutos da
supressio
e da
surrectio
.

Considerou, ainda, que os serviços foram efetivamente prestados e que os lançamentos estão amparados por normas regulamentares do Banco Central, não se vislumbrando falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável.

O apelante sustentou, em sua Apelação (ID nº 25405245), que a cobrança das tarifas decorrentes do “Pacote de Serviços Expresso 2” foi realizada sem contrato específico, violando o art. 8º da Resolução nº 3919/2010 do BACEN e o art. 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de configurar abuso de posição dominante. Alegou que a parte autora, pessoa idosa e com pouca instrução, não teve informação adequada sobre os serviços contratados, e que a ausência de contestação imediata não pode ser considerada aceitação tácita, em virtude da desigualdade na relação de consumo. Pediu a reforma da sentença, a condenação do banco à repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a aplicação de juros de mora desde o evento danoso (ID nº 25405245).

A contrarrazões apresentadas pela apelada (ID nº 25405250) destacaram a inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação não impugnou expressamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme preceitua o art. 514 do CPC. Ressaltou que o autor utilizou os serviços bancários por mais de onze anos, pagando voluntariamente tarifas e anuidades, o que configura consentimento tácito e a aplicação do instituto da surrectio. Afirmou que a cobrança das tarifas foi regular, com base em contrato de adesão e na utilização dos serviços, e que a alegação de abuso de posição dominante carece de comprovação. Pediu o não conhecimento do recurso por ilegitimidade formal e a manutenção da sentença (ID nº 25405250).

No último documento (ID nº 25405253), o Banco Bradesco S/A apresentou manifestação sobre a prescrição trienal, alegando que a ação foi proposta após o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Solicitou que o juízo verifique se os descontos reclamados ocorreram em datas anteriores ao início da ação, para análise da prescrição (ID nº 25405253).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia __ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Na exordial
, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança das tarifas bancárias “CESTA. B. EXPRESSO2” e “TARIFA SAQUE TERMINAL”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou extratos demonstrando que a apelante se utiliza dos serviços desde 2017 sem apresentar qualquer reclamação no tocante a cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a autora/ apelante.

Verifica-se que a autora/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “CESTA. B. EXPRESSO2” e o utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a ele, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Conforme bem observado pelo juízo de piso, é possível observar o uso continuado dos serviços bancários, dentre os quais: compra com cartão de crédito, depósito de dinheiro, saque c/c BDN, empréstimo pessoal, sendo certo que a cobrança da tarifa se justifica ante a ampla utilização dos serviços do banco pela autora e que foram prestados.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que a autora/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que a recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante SEIS ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido
seis anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, saliento que ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por seis anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025